Tribunal: TJSP
Processo: 1500385-52.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000166692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500385-52.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante WILLIAM
MATEUS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator, vencido o revisor, que
também provia parcialmente o recurso, porém em maior extensão. Fará declaração de
voto parcialmente vencido o revisor.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500385-52.2019.8.26.0083
Apelante: William Mateus Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Aguaí
Voto no 24.807 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 277/282, cujo relatório se adota,
WILLIAM MATEUS MOREIRA foi condenado às penas de 10 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 48 dias-multa, como incurso no artigo 155, §§ 1o
e 4o, I, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela a esta Corte buscando a
absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a absolvição imprópria
pela inimputabilidade, com aplicação de medida de segurança, ou, caso não seja esse o
entendimento, a redução das penas impostas, bem como a modificação do regime
prisional para o aberto. Por fim, requer a concessão da Justiça gratuita (fls. 303/310).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
318/320), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 331/333).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 18 de agosto de
2019, por volta de 3h37min, na Rua General Osório, n. 272, na Comarca de Aguaí,
WILLIAM MATEUS MOREIRA, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, com
rompimento de obstáculo, um celular Samsung e R$4,00 do estabelecimento Comercial
Gonçalves, representado por Elaine Cristina da Silva Emiliano.
Consta, ainda que, no dia 25 de agosto de 2019, por volta
de 1h40min, na Rua Valins, n. 597, na Comarca de Aguaí, WILLIAM MATEUS
MOREIRA, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, com rompimento de obstáculo,
um climatizador, um computador, uma balança, um aparelho celular, um telefone sem
fio e R$200,00, pertencentes à “Padaria Casa do Pão”, representada por Rafael Lotufo
Vilela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta, por fim que, no dia 28 de agosto de 2019, por
volta de 2h30min, na Rua Capitão Silva Borges, n. 821, “Loja Tchê”, na Comarca de
Aguaí, WILLIAM MATEUS MOREIRA, durante o repouso noturno, subtraiu, para si,
com rompimento de obstáculo, dois fones de ouvido e R$100,00 em moedas,
pertencentes ao estabelecimento “Loja do Tchê”, representado por Lyara Marcelino.
Pois bem.
A materialidade dos delitos restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 10/13, 34/35 e 36/37),
imagens das câmeras de vigilância (fls. 29/31), auto de avaliação (fls. 32), laudos
periciais (fls. 144/150, 151/156, 211/216, 217/240, 241/268 e 269/270), e laudo de
degravação (fls. 157/210).
A autoria também é certa.
Na Polícia, o réu admitiu a prática dos furtos, revelando
arremessar pedras que quebravam o vidro das portas dos estabelecimentos, ocasião em
que subtraía vários pertences. Por fim, disse ser viciado em drogas, razão pela qual
vendeu os bens para poder comprá-las (fls. 05, 111 e 114).
Em Juízo, ele confirmou a prática delitiva, negando,
porém, ter subtraído algum bem da padaria, enquanto da loja disse ter pego apenas
algumas moedas. Por fim, declarou ser usuário de drogas (Mídia).
A vítima, proprietária da “Loja do Tchê”, Lyara
Marcelino, em Juízo, informou que o seu estabelecimento comercial tinha sistema de
monitoramento. Na madrugada da data dos fatos, o alarme disparou. Ao chegar à loja
constatou que o réu havia quebrado, com uma pedra, o vidro da porta, furtando cerca de
cem reais, em moedas, e dois fones de ouvido. As imagens do furto foram captadas
pelas câmeras e então as forneceu à Polícia (Mídia).
A vítima, proprietária da “Comercial Gonçalves”, Elaine
Cristina da Silva Emiliano, em audiência, informou que durante a madrugada, na data
do ocorrido, o réu estourou a porta do seu comércio e subtraiu a quantia de R$ 4,00 e
um celular. O evento criminoso foi visualizado pelas câmeras de segurança e as imagens
foram encaminhadas à Polícia (Mídia).
A vítima, Rafael Lotufo Vilela, proprietário da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Casa do Pão”, na madrugada do dia 25 de agosto de 2019, declarou ter sido avisado
pela Polícia da ocorrência do furto em seu estabelecimento, ocasião em que a porta de
vidro havia sido quebrada. O réu subtraiu uma balança, telefone celular, climatizador,
computador e cerca de duzentos reais. O local possuía circuito de câmeras que captaram
as imagens da ação delitiva, as quais foram encaminhadas para a Polícia. Nenhum bem
foi recuperado e a substituição da porta quebrada custou R$4.000,00 (Mídia).
O policial civil, Humberto Aparecido Alexandre da Silva,
em Juízo, declarou ter participado da investigação visando ao esclarecimento dos furtos.
Na época ocorriam diversos furtos, sempre com o mesmo modus operandi, visando
estabelecimentos com portas blindex. O autor quebrava os vidros com pedras e subtraia
diversos objetos. No último deles, de posse das imagens, conseguiu identificar o réu.
Em diligências, conseguiu encontrá-lo e inicialmente ele negou qualquer envolvimento.
No entanto, diante das imagens que lhe foram exibidas, acabou confessando ser usuário
de drogas e que se encontrava em estado de abstinência. Pelas imagens foi possível
identificá-lo. Além disso, depois da prisão os furtos cessaram. Os três furtos ocorreram
à noite e houve quebra da porta blindex. Não foi constatada a existência de
planejamento prévio por parte do réu, havendo indícios de que a prática do crime se
dava em momentos de abstinência do uso de drogas (Mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do outro policial civil,
Alberto Rosalin Filho, que, em Juízo, confirmou os fatos postos na denúncia,
acrescentando que o réu, quando foi localizado, assumiu a prática dos furtos, bem como
a condição de usuário de drogas (Mídia).
A qualificadora referente ao rompimento de obstáculos foi
devidamente reconhecida na sentença e deve ser mantida, eis que comprovada pela
prova oral e principalmente pelos laudos periciais de fls. 135/140, 144/150 e 151/156.
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, a r.
sentença deu adequada solução à questão, não havendo falar em insuficiência
probatória.
Por outro lado, não prospera a pretensão defensiva de
reconhecimento da inimputabilidade do réu, com a isenção da pena, pois a mera
alegação da defesa de que o réu praticou os delitos porque estava sob efeito de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não o exime da responsabilidade criminal (art. 28,II, CP). Além disso, não há prova,
nem mesmo indiciária, da alegada dependência química.
Quanto às penas.
As basilares para cada delito foram fixadas corretamente
em 1/8 acima do mínimo legal, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes (fls.
79/81).
Na segunda fase, presente a reincidência, comprovada pela
certidão de fls. 80, as penas foram exasperadas de 1/6.
Anote-se que o Magistrado não reconheceu a atenuante da
confissão espontânea no tocante aos furtos, uma vez que ela foi apenas parcial, pois o
réu tentou amenizar a sua responsabilidade criminal.
Todavia, a confissão serviu de base ao esclarecimento dos
crimes e à condenação do apelante, devendo, por isso, ser levada em conta e neutralizar,
na segunda etapa, o aumento relativo à reincidência.
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no
artigo 155, § 1o, do CP, tendo em vista que os delitos foram cometidos durante o
repouso noturno, as penas foram corretamente aumentadas de 1/3.
Na sequência, em virtude do concurso material, as penas
foram somadas. No entanto, diversamente do entendimento do Magistrado, os furtos
foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, local e mesmo modus operandi,
razão pela qual deve ser reconhecido o crime continuado.
Sendo assim, diante da regra do artigo 71 do Código
Penal, elevo uma das penas, que são todas iguais, de 1/5, por se tratar de três furtos, a
resultar 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa.
O regime prisional comporta mitigação para o semiaberto,
apesar de o réu ostentar maus antecedentes e ser reincidente, pois nos termos do artigo
33, § 3o, do CP, tal regime é o mais adequado para a repressão e prevenção de sua
conduta.
Por derradeiro, a isenção da taxa judiciária deverá ser
decidida em execução penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso a fim de reduzir as penas do réu para 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e o
pagamento de 16 dias-multa, bem como alterar o regime prisional de cumprimento de
pena para o semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.316
Apelação Criminal no 1500385-52.2019.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Apelante: William Mateus Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Após reexaminar o processo, adoto os fundamentos do voto
do ilustre Relator sorteado, Desembargador DINIZ FERNANDO, para manter a
condenação por furto qualificado tentado, bem como pela compensação integral
da reincidência com a atenuante da confissão e fixação do regime semiaberto.
Aparto-me do voto condutor apenas no tocante à
configuração dos maus antecedentes. Isso porque, considerando as certidões
acostadas aos autos (fls. 79/81), o réu possui condenações com trânsito em
julgado aptas a gerar apenas a reincidência, porquanto entre as data dos fatos e a
data do término de cumprimento das penas não foi ultrapassado o período
depurador de cinco anos. Assim, devendo apenas ser utilizadas na segunda fase
dosimétrica, e recalculando a reprimenda do acusado, afasto os maus-
antecedentes, fixando a basilar no mínimo legal - 02 (dois) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa mantém-se a compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão, bem como o aumento na
fração de 1/3 (um terço) na terceira fase, tendo em vista que os delitos foram
praticados durante o repouso noturno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em virtude do reconhecimento do crime continuado, mantem-
se a exasperação imposta pelo eminente Relator, na fração de 1/5 (um quinto),
tornando-se a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em maior
extensão ao apelo defensivo para afastar os maus-antecedentes e reduzir a pena
de WILLIAN MATEUS MOREIRA para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
piso, a ser descontada em regime inicial semiaberto, acompanhando, no mais, o
eminente Relator.
PÉRICLES PIZA

Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
100E3AE2
7
8
Declarações de
Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
10296A0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500385-52.2019.8.26.0083 e o código de confirmação da tabela acima.